Tribunal: STF
Processo: ARE 1597744
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo deduzido por Leandryo Paulo Ribeiro de Oliveira contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face do acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA  DEFESA. 
1. DO CASO EM EXAME. Recurso de apelação  interposto pela defesa de Leandryo Paulo Ribeiro de  Oliveira contra a r. sentença que o condenou à pena de  03 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e  ao pagamento de 334 dias-multa, no valor unitário  mínimo legal, pela prática do crime tipificado no art. 33,  §4º, da Lei n. 11.343/06. Pleito absolutório. Fragilidade  probatória. Alegação de ilegalidade da abordagem policial e da busca domiciliar. Requerimento de  desclassificação da conduta para aquela prevista pelo  art. 28 da Lei de Drogas. Pleito subsidiário para fixação  do regime prisional aberto.
2. DOS FATOS SUBMETIDOS A JULGAMENTO. 2.1  Denúncia que atribui ao acusado o transporte de drogas  no interior de seu veículo. Abordagem realizada por policiais militares, os quais já possuíam informações acerca do envolvimento do acusado com o comércio ilícitos de substâncias entorpecentes e de que, nessa condição, seria o responsável por distribuir drogas em pontos de tráfico existentes no CDHU Bandeira Branca. 2.1 Busca veicular que resultou no encontro e apreensão de dois kits, cada qual com 100 eppendorfs de cocaína, no interior do porta-malas. Acusado que admitiu dispor  de um terceiro “kit”, com a mesma quantidade de drogas, armazenado em sua residência. Deslocamento dos policiais até o imóvel, onde, após vistoria,  localizaram, no interior da gaveta de uma cômoda no quarto do réu, drogas, além da quantia de R$ 5.184,00  (cinco mil, cento e oitenta e quatro reais) em dinheiro, três cadernos com anotações, compatíveis com a contabilidade do tráfico e uma balança de precisão. Na  sequência, cientes de que o acusado mantinha um  apartamento no CDHU do Bandeira Branca II, os policiais para lá se dirigiram e com a chave localizada  em poder do réu, ingressaram na unidade residencial, onde localizaram mais 16 “kits”, cada com 100 eppendorfs de cocaína. Apreensão, no total, de 1.900 eppendorfs de cocaína.
3. DA QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Análise da legalidade dos procedimentos policiais que resultaram na apreensão de drogas e na prisão do acusado em contexto de flagrante delito. Análise do acervo  probatório à luz do princípio da presunção da inocência. 
4. DAS RAZÕES DE DECIDIR. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares  uniformes e  convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento  motivado. Abordagem policial que foi legítima e amparada em fundadas razões. Existência de denúncias  anônimas específicas e ricas em detalhes que justificaram a busca veicular e pessoal. Busca domiciliar  que foi autorizada pela companheira do réu.
5. DA DOSIMETRIA E DO REGIME PRISIONAL.  Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que  permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal.  Circunstâncias agravantes e atenuantes. Inexistentes.  Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com a  redução da pena em 1/3. Redutor concedido de forma  errônea. Réu que, muito embora primário e sem  antecedentes criminais, possui alinhamento com  atividades criminosas ou mesmo com organizações ilícitas. Circunstâncias que cercaram a prática delituosa, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, de elevada quantia em dinheiro, de petrechos  usualmente empregados na prática do tráfico e de três  cadernos contendo anotações acerca da contabilidade do  comercio espúrio, que não deixam dúvidas acerca da  dedicação do réu à prática delitiva. Substituição da pena  privativa de liberdade por restritiva de direitos.  Manutenção do regime prisional semiaberot. Recurso  exclusivo da defesa. Proibição da  reformatio in pejus.
6. DO DISPOSITIVO. Recurso conhecido e improvido  para manter, in totum, a sentença.
7.  LEGISLAÇÃO  E  JURISPRUDÊNCIA  RELEVANTES CITADAS: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º; CPP, arts. 244, 302. STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010. STJ, HC n. 382.306/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da  Fonseca, DJe 10/02/2017. ” (e-doc . 284, p. 2-4)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 294), estes foram acolhidos, para sanar a omissão apontada, mas sem efeitos modificativos (e-doc. 296).
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 293), a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido deve se anulado, visto que a entrada ilícita em domicílio foi justificada por situação de flagrante ocorrida após o ingresso no imóvel.
Ao final, requer:

“(...) demonstrada à patente violação ao texto legal,  aguarda a defesa seja deferido o processamento do presente Recurso  Extraordinário, a fim de que, conhecido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,  mereça PROVIMENTO para reconhecendo a violação do r. acórdão ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, para que seja reconhecida a preliminar de nulidade suscitada, desentranhando as provas ilícitas, anulando TODOS os atos  subsequentes, com a conseqüente absolvição do recorrente. (e-doc. 293, p. 10-11)

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:

“É dos autos que os policiais militares realizavam operação visando o  combate ao delito de tráfico de drogas promovido no CDHU Bandeira Branca II,  ocasião em que avistaram o réu conduzindo o veículo GM/Ônix, placas FDI4B10,  pela via pública. Já detinham informações específicas, obtidas através dos sistemas  de inteligência da segurança pública – reunião do CONSEG -, dando conta de que  aquele automóvel estaria sendo utilizado para o transporte e abastecimento dos  pontos de venda de drogas existentes no conjunto habitacional. As informações apontavam as características físicas do proprietário do automóvel, as quais condiziam  com aquelas do réu. Feita a abordagem, em poder do acusado localizaram um  aparelho celular e um molho de chaves. No porta-malas do automóvel, encontraram  dois “kits”, cada qual com 100 epeendorfs de cocaína. Indagado, o réu admitiu que  possuía mais um “kit” em sua residência. Naquele imóvel encontraram o "kit"  referido, bem como dois aparelhos celulares, três cadernos com anotações  condizentes com a contabilidade do tráfico e uma balança de precisão. Em diligência  na unidade residencial do CDHU, pertencente ao réu, encontraram outros dezesseis  “kits” contendo, cada qual, 100 eppendorfs de cocaína. 
Vislumbra-se, dessa forma, que a abordagem foi justificada por  denúncia anônima detalhada, que especificou a marca, o modelo, a cor e o  emplacamento do veículo utilizado para o transporte e abastecimento dos pontos de  venda de entorpecentes existentes no conjunto habitacional. Além disso, foram  repassadas as características físicas e o vulgo do proprietário. Tais circunstâncias, é  certo, são configuradoras da fundada suspeita e da justa causa necessária para a  realização da abordagem. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência dos Tribunais  Superiores: 
(...)
A ação dos policiais, portanto, não se mostrou desarrazoada ou mesmo sem amparo no quadro de justa causa. Eram, como exposto, policiais militares que se encontravam no legítimo exercício de suas funções e, portanto, em patrulhamento ostensivo destinado à prevenção e repressão imediata de práticas ilícitas. Conforme se depreende facilmente da dinâmica dos fatos, não se tratou de abordagem puramente aleatória. Ao contrário, foi lastreada em elementos concretos que justificavam a pronta intervenção. Afinal, os policiais detinham conhecimento prévio da utilização daquele veículo no transporte e abastecimento dos pontos de venda existentes no conjunto habitação, assim como das características físicas e vulgo do criminoso. As informações, reitere-se, foram repassadas de forma detalhada em reunião do CONSEG que, como se sabe, é um grupo comunitário de pessoas que se reúnem para a discussão e o planejamento de ações de segurança pública.
(...)
Pelo que se infere das provas colhidas, após a localização das porções  de cocaína no porta-malas do veículo conduzido pelo réu, este teria admitido aos  policiais a existência de mais entorpecentes na casa em que residia com sua  companheira Ludimila. Diante daquela revelação, os policiais se dirigiram ao imóvel  e, após cientificar Ludimila dos motivos da diligência, esta permitiu o ingresso da  equipe na casa, onde, de fato, foram encontrados mais epperdorfs contendo cocaína,  três cadernos contendo anotações condizentes com a contabilidade do comercio  espúrio, uma balança de precisão e expressiva soma em dinheiro.
Os relatos de Ludimila, quando de seu depoimento em juízo, oportunidade em que negou tivesse autorizado os policiais a adentrarem na casa, foram  contrariados pelos depoimentos firmes e uníssonos prestados policiais os quais, durante  toda a persecução penal, afirmaram terem recebido o consentimento da testemunha para  ingressarem no imóvel. De mais a mais, os policiais tiveram a cautela de solicitar que  Ludimila assinasse a permissão para a entrada da equipe no imóvel. É o que consta do  BOPM às fls. 195
De qualquer forma, os fatos apontavam para indícios de prática delituosa, que conferiram aos policiais militares a necessidade de ação imediata diante  do iminente estado de flagrância. Assim, não era o caso, tampouco o momento, de se  cogitar a execução de minuciosos procedimentos de investigação criminal diante da  urgente intervenção que a situação exigia. Ademais, é certo que, naquele momento, os  policiais militares se encontravam no regular exercício de atividade ostensiva de  repressão a delitos, o que lhes conferia o poder de abordagem daqueles que se encontrassem em suspeita de prática delituosa, e de ingresso na casa do acusado, ainda  que sem autorização do morador.” (e-doc. 284)

De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 
O acórdão restou assim ementado: 

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente